Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO.
I – Ao Síndico compete a guarda da documentação relativa à administração condominial, art. 22, § 1o, alínea “g”, da Lei 4.591/1964, cuja responsabilidade não pode ser atribuída à comunhão dos condôminos, por isso o Condomínio-réu não possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação de exibição de documentos. Processo extinto, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação provida.